Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718814-43.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A APELADO: REGINALDO SILVA DE LIMA APELADO: REGINALDO SILVA DE LIMA APELANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. com relação a acórdão da Sexta Turma Cível (ID 62267542/61514418). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator